Tribunal: STF
Processo: ARE 1332911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES - REEXAME DE PROVAS QUANTO AOS DELITOS - INCABIMENTO. A ação de revisão criminal não se presta à mera rediscussão de prova, notadamente quando a matéria já tiver sido apreciada tanto na primeira como na segunda instâncias. Precedente do Superior Tribunal de Justiça."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A defesa, com fundamento no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, pediu, em síntese, a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo majorado, considerando que o peticionário agira em cooperação dolosamente distinta. Quanto ao crime de corrupção de menores, postulou, também com fundamento no referido inciso I, a absolvição de Mariano Barbosa, alegando basicamente que tal delito é de natureza material.
    Entendo que ambos os pedidos não devem ser acolhidos.
    Da petição inicial se extrai que a defesa de Mariano Barbosa pretende, em verdade, rediscutir completamente questão de prova já enfrentada tanto na primeira como na segunda (P Câmara Criminal) Instâncias.
    (...)
    Discussões quanto à cooperação dolosamente distinta no delito de latrocínio e à natureza do crime de corrupção de menores pressupõem-se já enfrentadas na decisão condenatória com trânsito em julgado. Tal como, aliás, ocorreu na espécie. O acórdão de fs. 322/332 (autos em apenso), Relatoria do Des. Flávio Batista Leite, enfrentou todas essas questões, afirmando a presença de coautoria no latrocínio e, em relação ao crime de corrupção de menores, citando a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça - o acórdão também cotejou o enunciado com o caso concreto—, a qual versa sobre o caráter formal do delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescénte.
    Transformar a ação de revisão criminal em uma segunda apelação (destinada à mesma Instância) não soa adequado frente à garantia fundamental da coisa julgada, de que são titulares, além do réu, a vítima (ou o bem jurídico subjacente à norma) e o próprio Estado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente